Tribunal: TJMT
Processo: 1000171-97.2017.8.11.0086
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Recurso Inominado: 1000171-97.2017.8.11.0086
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM/MT
Recorrentes: LISONIA RIBEIRO SANTOS e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I
Recorridas: LISONIA RIBEIRO SANTOS e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data de Julgamento: 03/09/2020
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS.AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO PORDANOS. CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. JUNTADA DE DOCUMENTO EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇAPARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O DACONSUMIDORA.
1. Trata-se de ação na qual a Recorrente/Recorrida postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrente/Recorrida.
2. DIANTE DA NEGATIVA DA CONSUMIDORA EM TER CELEBRADO CONTRATO COM A EMPRESA RECORRENTE/RECORRIDA, CABIA A ESTA O ÔNUS DE PROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E DO DÉBITO, ENTRETANTO NÃO ACOSTOU AOS AUTOS QUALQUER DOCUMENTAÇÃO APTA PARA DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA E/OU VALIDADE DO CRÉDITO QUE ALEGA TER SIDO OBJETO DE CESSÃO, DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
3. OS DOCUMENTOS JUNTADOS À CONTESTAÇÃO, DESACOMPANHADOS DO CONTRATO ORIGINÁRIO E ESPECÍFICO FIRMADO ENTRE A EMPRESA CEDENTE E A CONSUMIDORA NÃO DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DA DÍVIDA, DE MODO QUE NADA ESCLARECEM A RESPEITO DA CONTROVÉRSIA. ASSIM SENDO, REPUTA-SE INDEVIDA A COBRANÇA, BEM COMO A INSERÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NAS ENTIDADES DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
4. Analisar o documento colacionado as razões recursais (ficha cadastral) seria violar o princípio da ampla defesa e do contraditório, passando a subtrair um grau de jurisdição, uma vez que tal prova seria analisada diretamente por esta Turma Recursal e não pelo juízo a quo, em ofensa às disposições insertas nos artigos 28 e 33 da Lei 9.099/95.
5. Apenas a título argumentativo, não se trata de prova nova, tampouco fato novo, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, tendo em vista que a empresa Recorrente/Recorrida poderia e deveria tê-lo trazido na fase instrutória, contudo, quedou-se silente.
6. O dano moral decorrente do cadastro indevido nos órgãos restritivos de crédito caracteriza-se como “in re ipsa”, prejuízo verificável pela própria ocorrência do evento, não necessitando de demonstração.
7. A inscrição preexistente registrada em nome da Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito foi excluída em razão de acordo celebrado entre as partes nos autos de n.o 1000132-03.2017.8.11.0086, mostrando-se inaplicável, nesse caso, o enunciado da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, cujo pressuposto para sua incidência é a preexistência de inscrição legítima.
8. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
9. De acordo com o princípio da adstrição ou congruência, previstos nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, a atividade jurisdicional encontra limite ao que foi postulado pela parte na exordial. Dessa forma, deve haver uma correlação entre o pedido e a sentença, não podendo o juiz decidir aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi postulado pela parte demandante, nos termos dos artigos acima mencionados.
10. O Enunciado n.o 39 do FONAJE é claro ao dispor que “Em observância ao art. 2.o da Lei n.o 9.099/95, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido."
11. Quantum indenizatório fixado em R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais), a título de danos morais, que se mostra adequado ao valor atribuído à causa.
12. Sentença parcialmente reformada.
13. Recursos conhecidos e provido o da consumidora.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000171-97.2017.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[LISONIA RIBEIRO SANTOS - CPF: 699.139.191-34 (RECORRENTE), DARGILAN BORGES CINTRA - CPF: 876.457.691-49 (ADVOGADO), MARY CHRISTIANE BERTAIA DAL MASO - CPF: 070.330.268-03 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I - CNPJ: 09.263.012/0001-83 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020